Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que manteve sentença que julgou procedente pedido de reparação por danos materiais e morais. Alegação de omissões no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. Sendo evidente que o acórdão se omitiu sobre uma das teses suscitadas na apelação, há o referido vício que ser superado no julgamento dos embargos de declaração.
6. Considerando-se irrisória a condenação, para o fim de fixação dos honorários sucumbenciais, há que ser mantido o seu arbitramento por meio de juízo de equidade, sendo necessário ao intérprete compatibilizar o disposto nos §§ 2o, 8o e 8o-A, do art. 85, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 494.